Tribunal: TJES
Processo: 0001911-73.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001911-73.2009.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. LOTEAMENTO. VIA DE CIRCULAÇÃO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido da autora e improcedente a Reconvenção ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da prolação de sentença sem novos esclarecimentos periciais e em definir a natureza jurídica da área em litígio – se pública ou privada – para, a partir de então, aferir a existência de posse legítima por qualquer das partes e a procedência do pedido de reintegração formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do art. 370 do CPC). A existência de prova pericial suficiente para o convencimento do magistrado afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A aprovação do projeto de loteamento transfere ao domínio do Município as áreas destinadas a vias de circulação, que passam a ter natureza de bem público, conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 6.766/79 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Loteamento "Guarapari Iate Clube", onde se localiza a área em disputa, teve aprovação pela Municipalidade por meio dos Decretos nº 47/64 e nº 09/69, o que confere à "Rua Cristal" a condição de bem público de uso comum do povo.

O Decreto Municipal nº 07/77, invocado para sustentar a natureza privada da área, refere-se a um empreendimento distinto, denominado "Guarapari Iate Clube Morro de Setiba", não tendo o condão de revogar o loteamento em questão.

A ocupação de bem público por particular, sem autorização, permissão ou concessão do Poder Público, configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar direito à proteção possessória, nos termos das Súmulas 340 do Supremo Tribunal Federal e 619 do Superior Tribunal de Justiça.

As provas dos autos demonstram que tanto a autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, quanto a ré, MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, ocupam irregularmente trechos da "Rua Cristal", o que impede o reconhecimento de posse em favor de qualquer delas.

A comprovação da natureza de bem público da área esbulhada e da titularidade do MUNICÍPIO DE GUARAPARI impõe a procedência do pedido reconvencional para reintegrar o ente público na posse de toda a área invadida.

A reforma integral da sentença em sede de remessa necessária, com a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção, acarreta a perda superveniente do objeto da Apelação Cível interposta por MARIA AUREA LEITE ALMEIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida para reformar a sentença, com julgamento de improcedência do pedido autoral e de procedência da reconvenção. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

A aprovação de loteamento pelo Poder Público incorpora as áreas destinadas a uso comum, como as vias de circulação, ao domínio do Município, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção precária, não induzindo posse e, consequentemente, não conferindo direito à proteção possessória.

Comprovada a natureza pública da área litigiosa e a ocupação indevida, impõe-se a improcedência do pedido possessório formulado por um particular contra o outro e a procedência da pretensão reintegratória do ente municipal titular do domínio.

O provimento da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de mérito acarreta a perda de objeto do recurso de apelação cujas razões se contrapunham à decisão reformada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 99, I, e 1.285. Lei nº 6.766/79, arts. 22 e 23. Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340. STJ, Súmula 619. STJ, REsp n. 431.845/SP. STJ, REsp n. 900.873/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS ( RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA, acompanhado de remessa necessária, em face da r. sentença de ID 53332303, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção apresentada pelo Município.

A sentença reconheceu o direito possessório da autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, sobre a área em litígio, determinando sua reintegração na posse do imóvel. Consequentemente, ordenou à ré, MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA, a demolição do muro construído no local no prazo de 20 (vinte) dias. Adicionalmente, julgou improcedente a reconvenção ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (fls. 685/689), que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público. Por fim, condenou a ré e o município reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 16040648), a apelante MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA suscita, em suma, que (i) preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
proferiu sentença sem determinar os esclarecimentos solicitados ao perito judicial, violando o contraditório; (ii) no mérito, a área em disputa constitui via pública (Rua Cristal), sobre a qual não se pode exercer posse privada, e que sua ocupação parcial se deu para garantir acesso ao seu lote (nº 18), que se tornou encravado pela construção da autora; e (iii) postula o reconhecimento do seu direito de passagem forçada, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. Ao final, pugna pela anulação ou reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16040656, a apelada MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES defende a manutenção da sentença, sustentando que (i) a preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a prova pericial foi conclusiva; (ii) o laudo pericial confirmou que o loteamento em questão foi revogado pelo Decreto Municipal nº 07/77, o que descaracteriza a área como pública, tratando-se de imóvel particular; (iii) a alegação de servidão de passagem é inovatória e protelatória, pois a apelante sempre teve acesso ao seu imóvel por outra via e somente após o ajuizamento da ação construiu um novo muro para simular o encravamento. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

*

A SRA. ADVOGADA DYNNA HOFFAMANN DE ASSIS GUERRA:-

Eminente Presidente, demais desembargadores que compõe essa ilustre câmara, representante do Ministério Público, advogados colegas aqui presentes e servidores

Vou contextualizar brevemente o caso.

Trata-se de uma ação de integração de posse em que a sentença determinou a demolição de um muro e a reintegração de uma área invadida pelo apelado.

Essa invasão, ela ocasionou um encravamento do lote 18, que é o lote da minha cliente ora apelante.

Além disso, essa área litigiosa envolvida nesse processo trata-se de uma rua, a única rua que dá acesso a esse nome. Chana rua cristal, é um bem público.

Preliminarmente, a apelação questiona o cerceamento de defesa. Por quê excelências? Porque pedimos esclarecimentos de pontos do laudo pericial e, muito embora essa petição de esclarecimentos esteja fundamentada, foi negado pelo juiz e a negativa de esclarecimentos dessa perícia acabou ocasionando uma análise equivocada da natureza da área envolvida, que é um bem público, dos decretos vigentes de loteamento e também do direito de passagem da minha cliente.

Então, em sede de preliminar, a gente está arguindo aqui, pedindo a anulação da sentença para que volte a fase pericial e o perito esclareça esses pontos que trouxemos.

O mérito tem dois eixos. O primeiro deles é a questão da área envolvida no litígio. É uma área pública, é uma rua. Portanto, ela é impossibilitada de posse privada. Isso está fundamentado aonde? No artigo 22 da Lei nº 6766 que dispõe : áreas públicas integram um bem municipal após o registro do loteamento e também a súmula do 340 do STF.

Aprova disso está nos autos, exatamente na planta registrada. E aí nos decretos 47 60 e 969 que estão vigentes que jamais foram revezados e também na contestação do próprio município que valida o loteamento. Exatamente faltava nesse eixo a gente está pedindo a improcedência do pedido de reintegração porque não pode haver posse no decúbito.

Outro eixo da nossa apelação ele está no fato de que reintegrando essa área para apelada o imóvel da minha cliente a apelante, ele vai ficar encravado. Porque hoje o único acesso desse módulo do lote 18 (inaudível).

A sentença ela atua com essa nossa afirmativa, o artigo 1285 do código civil e 1383 do código civil, além de precedentes desse tribunal.

Então mesmo que aja a reintegração deve ser garantido ao assegurado meu cliente, apelante, o acesso ao imóvel dela.

Diante da minha colocação, diante da minha sustentação, peço primeiro que seja acolhida a preliminar e anulada a sentença para que volte para os esclarecimentos periciais, e subsidiariamente que seja julgado improcedente o pedido de reintegração ou que seja garantido, assegurado a minha cliente o acesso integral ao seu imóvel e a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios.

É o que pleiteio

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS ( RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA, acompanhado de remessa necessária, em face da r. sentença de ID 53332303, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção apresentada pelo Município.

A sentença reconheceu o direito possessório da autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, sobre a área em litígio, determinando sua reintegração na posse do imóvel. Consequentemente, ordenou à ré, MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA, a demolição do muro construído no local no prazo de 20 (vinte) dias. Adicionalmente, julgou improcedente a reconvenção ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (fls. 685/689), que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público. Por fim, condenou a ré e o município reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 16040648), a apelante MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA suscita, em suma, que (i) preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
proferiu sentença sem determinar os esclarecimentos solicitados ao perito judicial, violando o contraditório; (ii) no mérito, a área em disputa constitui via pública (Rua Cristal), sobre a qual não se pode exercer posse privada, e que sua ocupação parcial se deu para garantir acesso ao seu lote (nº 18), que se tornou encravado pela construção da autora; e (iii) postula o reconhecimento do seu direito de passagem forçada, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. Ao final, pugna pela anulação ou reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16040656, a apelada MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES defende a manutenção da sentença, sustentando que (i) a preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a prova pericial foi conclusiva; (ii) o laudo pericial confirmou que o loteamento em questão foi revogado pelo Decreto Municipal nº 07/77, o que descaracteriza a área como pública, tratando-se de imóvel particular; (iii) a alegação de servidão de passagem é inovatória e protelatória, pois a apelante sempre teve acesso ao seu imóvel por outra via e somente após o ajuizamento da ação construiu um novo muro para simular o encravamento. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em reexaminar a natureza jurídica da área objeto do litígio – se pública ou privada – e, a partir de tal definição, aferir a existência de posse legítima por qualquer das partes, bem como a procedência do pedido de reintegração formulado tanto pela autora na ação principal, quanto pelo Município de Guarapari em sede de reconvenção.

Analiso, conjuntamente, a Remessa Necessária e o apelo, dada a interconexão das matérias.

De proêmio, assento que a controvérsia dos autos se resolve ao se definir a natureza do bem objeto da lide. Com efeito, a integralidade do imóvel em disputa, tanto a porção ocupada pela demandante, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, quanto o trecho invadido pela demandada, MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, encontra-se em área pública, tratando-se de trecho da "Rua Cristal", logradouro integrante do Loteamento "Guarapari Iate Clube".

A natureza pública da via decorre de mandamento legal expresso. Uma vez aprovado e registrado o projeto de loteamento, as áreas destinadas às vias de circulação e outros espaços de uso comum passam a integrar o domínio do Município, independentemente de qualquer outro ato de transferência. É o que dispõe o artigo 22 da Lei nº 6.766/79,
in verbis
:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a simples aprovação do loteamento pelo Poder Público é suficiente para incorporar as áreas comuns ao patrimônio municipal, sendo o registro um ato de natureza declaratória. Vejamos:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO - ÁREAS DE USO COMUM - INCORPORAÇÃO AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio ao Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação de loteamento.
Havendo apossamento e incorporação do bem, é indiscutível a obrigação da Municipalidade de indenizar o proprietário. Recurso provido. (REsp n. 431.845/SP, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 15/8/2002, DJ de 30/9/2002, p. 207.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. [...] Quanto ao mérito, a questão cinge-se em saber se é dispensável ou não a inscrição no registro imobiliário para a comprovação do caráter público da área cujo loteamento foi aprovado pelo Poder Público. Já é pacífico no STJ o entendimento no sentido de que,
independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento.
Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 900.873/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 15/10/2010.)

No caso concreto, o Loteamento "Guarapari Iate Clube" foi devidamente aprovado pela Municipalidade por meio dos Decretos nº 47/64 (ID 16040640, p. 03) e nº 09/69 (ID 16040640, p. 04), sendo, portanto, inequívoca a transferência da Rua Projetada 15, atual "Rua Cristal", ao domínio público municipal.

Não prospera, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a tese da autora de que o Decreto Municipal nº 07/77 teria revogado o referido loteamento, tornando a área privada.

Uma análise atenta dos autos revela que o Decreto nº 07/77 (ID 16040640, pp. 05-07) se refere, expressamente, ao Loteamento "Guarapari Iate Clube
Morro de Setiba
", originado do processo nº 33.955 e aprovado pelo Decreto nº 21/69. Trata-se, pois, de
empreendimento distinto
do "Guarapari Iate Clube", objeto desta lide, que se originou do processo nº 29.675/67 e foi aprovado pelos Decretos nº 47/60 e 09/69. O próprio laudo pericial, em sua conclusão, assevera que "
A planta trazida pelo Município as fls. 687 indica que o Loteamento Guarapari Iate Clube e Morro de Setiba são Loteamentos diferentes
".

Menciono, ainda, a Planta Baixa acostada pelo Município de Guarapari às fls. 748/749, mostrando a disposição tanto do Loteamento "Guarapari Iate Clube Morro de Setiba", quanto do Loteamento "Guarapari Iate Clube", corroborando, mais uma vez, tratarem-se de loteamento distintos. Referida planta contempla, aliás, tanto a primeira quanto a segunda etapa do Loteamento "Guarapari Iate Clube", aprovadas pelos Decretos 47/60 e 09/69.

Esta 2ª Câmara Cível, aliás, ao julgar o primeiro apelo, já havia partido da premissa de que o "
trecho da via pública denominada 'Rua Cristal' não restou abrangido Decreto Municipal nº 07/77 de 28 de janeiro de 1977
" (fl. 675).

Ademais, ainda que,
ad argumentandum tantum
, se admitisse que o Decreto 07/77 visava atingir o loteamento em questão, o cancelamento do registro de um loteamento é ato complexo, que exige o cumprimento de requisitos legais específicos, previstos no artigo 23 da Lei nº 6.766/79, dentre os quais o requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes dos lotes, com a devida homologação judicial, o que não se demonstrou nos autos.

Portanto, a "Rua Cristal" é, para todos os efeitos legais, um bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Definida tal premissa, a solução da lide possessória torna-se inafastável. A ocupação de bem público por particular, sem a devida autorização, permissão ou concessão do Poder Público, não induz posse, mas mera detenção de natureza precária. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, conforme se extrai das Súmulas 340 do E. Supremo Tribunal Federal e 619 do C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

SÚMULA 340/STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos,
não podem ser adquiridos por usucapião.

SÚMULA 619/STJ: A ocupação indevida de bem público configura
mera detenção
, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Fixadas estas premissas, após analisar a planta Baixa do Loteamento "Guarapari Iate Clube" e a localização da área litigiosa da qual a demandante alega exercer a posse, informada por ela própria às fls. 24, 25 e 26, nota-se, claramente, a invasão da "Rua Cristal", via pública, por ambas as partes, demandante e demandada, o que acarreta na procedência da reconvenção e na consequente improcedência da demanda possessória.

Dessa forma, carece a autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, de um dos requisitos essenciais da ação de reintegração: a comprovação de sua posse. Logo, sendo mera detentora da área pública, não lhe assiste o direito à proteção possessória, o que impõe a improcedência de sua pretensão exordial.

Por outro lado, ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, como titular do domínio da área pública esbulhada, assiste o direito e o dever de reavê-la de quem quer que injustamente a ocupe.

A invasão do logradouro público restou irrefutavelmente demonstrada nos autos, seja pelo croqui elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Rural e Urbano de Guarapari (fls. 174), seja pela prova pericial e pelas imagens de satélite, que evidenciam a alteração do traçado original da "Rua Cristal" para contornar a edificação da autora.

Restou, portanto, comprovado, pela sobreposição de imagens, que, em razão da invasão da "Rua Cristal", inicialmente apenas pela demandante e, depois, também pela demandada, a via pública, que seria retilínea, sofreu um abaulamento, movendo-se em direção aos lotes da Quadra 20, localizados do outro lado da pista, em especial os de nº 2 a 5.

É de se destacar que a invasão do logradouro público realizada pela demandante não ocorreu somente no trecho localizado imediatamente em frente ao Lote 18, pertencente à demandada, englobando, também, as frentes dos Lote 16, 17 e 19, deixando todos encravados na Quadra 21, ou seja, completamente sem saída para a via pública, em notório prejuízo à coletividade.

Referido encravamento fica ainda mais evidente por constar na Escritura Pública de Compra e Venda do Lote 18 da Quadra 21 do Loteamento "GUARAPARI IATE CLUBE" (fls. 81/82 e Id. 16040639), matriculado sob o nº 22.975, Livro 2D-D, Ficha 084, do RGI de Guarapari, pertencente à demandada, que este se confrontaria pela frente com a Rua 15 (atual "Rua Cristal"), o que não se verifica na prática, pois, repise-se, em razão da invasão sobre a via pública, os lotes 16, 17, 18 e 19 ficaram encravados na Quadra 21.

Logo, a procedência da reconvenção manejada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (fls. 685/689-v dos autos físicos) é medida que se impõe para reintegrá-lo na posse da integralidade do trecho da "Rua Cristal" que foi invadido pelas partes, englobando tanto a porção que permanece ocupada pela demandante (MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES) quanto o trecho posteriormente invadido pela demandada (MARIA AUREA LEITE ALMEIDA).

Tal ocorre pois ambos os trechos encontram-se em área pública, de modo que, evidentemente, nenhuma das particulares exerce a posse sobre o bem público, mas mera detenção, insuscetível de usucapião, devendo a área ser reintegrada ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, observando-se as delimitações contidas na Planta Baixa do Loteamento Guarapari Iate Clube juntada à fl. 158 dos autos físicos.

Em face do julgamento da remessa necessária e da reconvenção, que redefine por completo o resultado da lide, o recurso de apelação interposto por MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, que se insurgia contra a sentença de procedência do pedido autoral, perde seu objeto, restando, pois, prejudicado.

Posto isto, conheço da remessa necessária para, reformando integralmente a r. sentença, julgar IMPROCEDENTE a pretensão exordial
formulada por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
e julgar PROCEDENTE a reconvenção interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em consequência, determino a reintegração do Município na posse da integralidade do trecho da "Rua Cristal" invadido, o que engloba tanto a área ocupada pela demandante (MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES) quanto o trecho ocupado pela demandada (MARIA AUREA LEITE ALMEIDA), observando-se as delimitações contidas na Planta Baixa do Loteamento Guarapari Iate Clube juntada à fl. 158 dos autos físicos. Determino que ambas as particulares desocupem completamente o logradouro público no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo, às suas expensas, a demolição de quaisquer edificações existentes no local, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a demandante, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos demandados, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em relação à reconvenção, condeno as reconvindas, em razão da sucumbência de ambas, ao pagamento pro rata das custas reconvencionais e de honorários advocatícios em favor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, também fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais impostas à demandante/reconvinda fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por conseguinte,
julgo PREJUDICADO o recurso de apelação cível
interposto por MARIA AUREA LEITE ALMEIDA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO

(DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Não Atendimento ao Art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem! Antes da leitura do voto de vista, informo que não havia apreciado a preliminar e aproveito a oportunidade para complementar o meu voto.

A Apelante sustenta que a prolação da Sentença antes da oitiva do
Expert
sobre a impugnação técnica e a nova petição de esclarecimentos configurou cerceamento de defesa, impedindo-a de demonstrar o equívoco do Laudo Pericial e a real natureza (pública
versus
privada) da área litigiosa.

De plano, cumpre sublinhar que a produção de provas no processo civil é orientada pelo princípio do l
ivre
c
onvencimento
m
otivado
do Juiz (art. 370 do CPC), cabendo ao magistrado “
a quo”
, na condição de destinatário da prova, aferir a necessidade de sua complementação. Consoante o comando legal, se a prova pericial já se encontra suficiente para a formação do convencimento do julgador, a dispensa de esclarecimentos suplementares ou de audiência não implica, por si só, em cerceamento de defesa.

Para a rejeição da preliminar, é imperativo analisar dois pontos cruciais do panorama processual: a
robustez do acervo probatório
já consolidado nos autos e a
efetiva necessidade
dos esclarecimentos pleiteados pela Apelante.

Da Instrução Probatória e da Conclusividade da Perícia:

Conforme consta do Relatório e das próprias razões e contrarrazões, a demanda possessória em tela é marcada por uma profunda e exaustiva dilação probatória, com a realização, inclusive, de prova técnica determinada pelo Juízo.

O Laudo Pericial juntado aos autos, embora impugnado pela Apelante por supostos equívocos na análise dos Decretos Municipais, teve como objetivo primordial dirimir a controvérsia fática, notadamente acerca da localização da área, da sua natureza (pública ou particular) e da alegada existência de via de acesso.

A Reintegração de Posse é um remédio jurídico que se funda no binômio posse anterior e esbulho. A prova técnica, por sua complexidade e relevância, foi oportunizada à Apelante no Juízo
a quo
e devidamente produzida sob o crivo do contraditório.

A alegação de cerceamento de defesa repousa na ausência de resposta do Perito aos "questionamentos" realizados após a apresentação do Laudo. Contudo, compulsando os autos (IDs do processo), verifica-se que o Juízo de primeira instância, ao analisar o conjunto probatório, incluindo o Laudo Pericial e as manifestações das partes, entendeu que os elementos já coligidos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, proferindo a Sentença.

Ora, se a prova técnica já havia sido produzida e o Juízo sentenciante entendeu que os fatos estavam suficientemente elucidados, as impugnações da parte, que mais se assemelham a um inconformismo com o resultado da prova do que a uma genuína dúvida técnica sobre o método ou as conclusões, não vinculam o magistrado à reabertura da fase instrutória.

Embora o cerceamento de defesa seja, por natureza, matéria de ordem pública, a sua arguição no presente caso se vincula, estritamente, ao indeferimento de esclarecimentos periciais. A dispensa de tais esclarecimentos, quando o Juízo entende que a prova já é conclusiva, não viola o devido processo legal, desde que a decisão de encerramento da instrução seja motivada, como de fato foi a Sentença ao se basear no conjunto probatório.

Em suma, a prolação da Sentença em momento considerado oportuno pelo magistrado singular, ante a sua convicção firmada pelo Laudo Pericial e pelas demais provas produzidas, encontra amparo no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A discricionariedade regrada do Juiz na condução do processo, não evidenciada qualquer mácula que comprometa a ampla defesa e o contraditório em sua plenitude, obsta o acolhimento da preliminar.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, acompanhado de remessa necessária, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da “
ação de reintegração de posse”
ajuizada por
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção apresentada pelo Município de Guarapari.

O comando sentencial reconheceu o direito possessório da autora,
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
, sobre a área em litígio, determinando sua reintegração na posse do imóvel, consequentemente, ordenou à ré,
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, a demolição do muro construído no local no prazo de 20 (vinte) dias.

Por fim, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a reconvenção ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu voto no sentido de conhecer da remessa necessária para, reformando integralmente a r. sentença, julgar improcedente a pretensão exordial formulada por
MARIA ANTONIA BARBOSA

DOMINGUES
e julgar procedente a reconvenção interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Por fim, o culto Relator, julgou prejudicado o apelo interposto por
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA.

Para tanto, sustentou S. Exa. em resumo, que a solução da controvérsia reside na definição da natureza jurídica da área, tendo concluído que a "Rua Cristal" é bem público de uso comum do povo (art. 99, I, CC), nos termos do Art. 22 da Lei nº 6.766/79, pois o loteamento "Guarapari Iate Clube" foi aprovado por decretos municipais.

O voto afastou, ainda, a tese da autora/apelada, demonstrando que o Decreto Municipal nº 07/77 se refere a um loteamento distinto ("Guarapari Iate Clube Morro de Setiba"), e que a revogação do registro, de qualquer forma, exigiria requisitos legais não demonstrados.

Assim, firmada a natureza pública da via, o voto foi fundamentado na jurisprudência consolidada (Súmulas 340/STF e 619/STJ), segundo a qual a ocupação indevida de bem público por particular constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória.

Na sequência, após brilhante sustentação oral apresentada pela patrona da recorrente
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões postas, principalmente a tese de cerceamento de defesa, já que, segundo alega, o juízo
a quo
proferiu sentença sem determinar os esclarecimentos solicitados ao perito judicial, violando o princípio do contraditório.

Após examinar com cautela o caso, embora com acréscimos na fundamentação,
alcancei a mesma conclusão adotada pelo E. Relator
.

A apelante
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
alega que a sentença seria nula, porquanto o Juízo singular teria obstado a produção de prova pericial complementar, impedindo o devido esclarecimento acerca da natureza jurídica do imóvel (público ou privado), tema central da defesa.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a tese não merece acolhimento.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, não implica na produção irrestrita de provas, mas sim na possibilidade de apresentar as provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa. É o juiz, no uso do poder instrutório, quem decide sobre a necessidade ou não da prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

No caso concreto, o perito judicial foi devidamente intimado a se manifestar sobre as questões suscitadas pela parte requerida formulado no ID 16040530. De fato, o laudo pericial, que instruiu o feito, foi completado pelos esclarecimentos prestados pelo expert no ID 16040634.

Contudo, irresignada com as respostas, a referida parte, novamente, em petição juntada no ID 16040637, pleiteou esclarecimentos a serem feitos pelo
expert
abordando os mesmos pontos anteriormente, o que foi rechaçado em juízo singular por ocasião da r. sentença objurgada, senão vejamos:

“O requerimento formulado pela ré no id. 51639606 não justifica novo pronunciamento pelo perito, haja vista o laudo e os esclarecimentos prestados nos autos. A mera irresignação da parte com o resultado da perícia não justifica reiterados esclarecimentos das matérias já debatidas. Nesse sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEGADA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ESCLARECIMENTO DO PERITO ACERCA DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO JÁ CONSTANTE NOS AUTOS E ANTERIORES ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS, SENDO FACULDADE DAQUELE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA OU DE NOVOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A mera irresignação da parte com o resultado da perícia não justifica reiterados esclarecimentos das matérias já debatidas. (TJ-MS - AI: 14179600820228120000 Fátima do Sul, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)”

Destarte, tendo o perito respondido aos quesitos suplementares, o feito encontrava-se apto para julgamento, pois a matéria probatória havia sido exaurida nos limites necessários à cognição do Juízo, conforme o entendimento do magistrado.

Assim, a tese de cerceamento de defesa, assim, deve ser afastada, uma vez que não houve supressão da fase probatória, mas o regular prosseguimento após a conclusão do trabalho pericial.

Ultrapassado tal ponto, acompanho os demais fundamentos que foram apresentados pelo E. Relator, uma vez que restou demonstrado nos autos que o trecho denominado "Rua Cristal" integra o Loteamento "Guarapari Iate Clube", aprovado pelo Poder Público mediante os Decretos nº 47/64 e nº 09/69.

Ora, o artigo 22 da Lei nº 6.766/79 é claro ao dispor que, desde a data do registro do loteamento, as áreas destinadas a vias de circulação e demais espaços de uso comum passam a integrar o domínio do Município:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como foram colacionados no voto condutor, é pacífica em afirmar que a mera aprovação do projeto de loteamento pelo Poder Público é suficiente para incorporar as áreas comuns ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer outro ato de transferência ou do efetivo registro no cartório imobiliário.

Ademais, não prospera a tese da autora/apelada de que o Decreto Municipal nº 07/77 teria revogado o loteamento em questão, tornando a área privada. Conforme constatado pela documentação anexada (inclusive pelo Município em sua Reconvenção), o referido decreto atingiu loteamento distinto ("Guarapari Iate Clube Morro de Setiba"), e não o objeto da presente lide.

Portanto, a área litigiosa (Rua Cristal) é, inequivocamente, um bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Definida a natureza pública do bem, a solução da lide possessória entre os particulares é inafastável, resultando na reforma da sentença.

A ocupação de bem público por particular, sem título legítimo ou autorização do Poder Público, não configura posse (art. 1.210 do CC), mas sim mera detenção de natureza precária.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA
- NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DESPROVIMENTO DO APELO.
Uma vez que os bens públicos são indisponíveis, impenhoráveis e inalienáveis, não são estes passíveis de apossamento pelo particular, cuja ocupação configura mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, consoante se posiciona o STJ: "Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel
, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé." . Existindo prova de que o Município de Ibirité é proprietário e legítimo possuidor do terreno, a reintegração da posse é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000212248843001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MANDADO LIMINAR C/C COM CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – BEM PÚBLICO – CONCESSÃO DE USO – MERA DETENÇÃO – SÚMULA 619 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO DE BENFEITORIAS OU INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça prevê que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias." No caso concreto, a mera tolerância ou permissão do ente público na ocupação do bem não garantem ao detentor o reconhecimento da posse, sendo cabível a sua retomada a qualquer tempo
, afastando o direito ao recebimento de indenização por benfeitorias ou direito de retenção. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800946-19.2022.8.12 .0046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 12/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c/ pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Bem público. Ocupação indevida por particular . Mera detenção. Desnecessidade de prova de posse anterior. Indenização. Incabível . Sentença mantida.
I - Tratando-se o imóvel em foco de bem público, não há necessidade de prova da posse anterior pelo ente municipal, porquanto ela é inerente ao domínio, tampouco há que se perquirir sobre a data da ocorrência do esbulho, pois a sua ocupação pelo particular configura mera detenção de natureza precária (Súmula nº 619 STJ), não gerando qualquer direito possessório. II - Nos termos da súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, a qual não confere direitos possessórios ao detentor
.Apelação Cível conhecida e desprovida . Sentença mantida. (TJ-GO - Apelação Cível: 5303402-48.2020.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a autora
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
carece de um dos requisitos essenciais da ação de reintegração de posse: a comprovação de sua posse. Sendo mera detentora de área pública, não lhe assiste o direito à proteção possessória contra a ré
MARIA AUREA
, tampouco contra o Poder Público, o que impõe a improcedência do pedido exordial.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, apenas com o acréscimo da tese de cerceamento de defesa, acompanho na íntegra o voto do E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para conhecer da Remessa Necessária e reformar integralmente a r. sentença, consequentemente, julgar improcedente a pretensão exordial formulada por
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
e, por outro lado, julgar procedente a reconvenção interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Por fim, julgo prejudicado o apelo manejado por
MARIA AUREA LEITE ALMEIDA
, mantendo a verba sucumbencial fixada no voto condutor.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º

0001911-73.2009.8.08.0021

APELANTE
: MARIA AUREA LEITE ALMEIDA

APELAD
A
: MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES

J
U
I
Z
: DR. GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA,
acompanhado de remessa necessária,
em face da r. sentença de ID 53332303, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção apresentada pelo Município.

A sentença reconheceu o direito possessório da autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, sobre a área em litígio, determinando sua reintegração na posse do imóvel. Consequentemente, ordenou à ré, MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA, a demolição do muro construído no local no prazo de 20 (vinte) dias. Adicionalmente, julgou improcedente a reconvenção ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (fls. 685/689), que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público. Por fim, condenou a ré e o município reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 16040648), a apelante MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA suscita, em suma, que (i) preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
proferiu sentença sem determinar os esclarecimentos solicitados ao perito judicial, violando o contraditório; (ii) no mérito, a área em disputa constitui via pública (Rua Cristal), sobre a qual não se pode exercer posse privada, e que sua ocupação parcial se deu para garantir acesso ao seu lote (nº 18), que se tornou encravado pela construção da autora; e (iii) postula o reconhecimento do seu direito de passagem forçada, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. Ao final, pugna pela anulação ou reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16040656, a apelada MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES defende a manutenção da sentença, sustentando que (i) a preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a prova pericial foi conclusiva; (ii) o laudo pericial confirmou que o loteamento em questão foi revogado pelo Decreto Municipal nº 07/77, o que descaracteriza a área como pública, tratando-se de imóvel particular; (iii) a alegação de servidão de passagem é inovatória e protelatória, pois a apelante sempre teve acesso ao seu imóvel por outra via e somente após o ajuizamento da ação construiu um novo muro para simular o encravamento. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em reexaminar a natureza jurídica da área objeto do litígio – se pública ou privada – e, a partir de tal definição, aferir a existência de posse legítima por qualquer das partes, bem como a procedência do pedido de reintegração formulado tanto pela autora na ação principal, quanto pelo Município de Guarapari em sede de reconvenção.

Analiso, conjuntamente, a Remessa Necessária e o apelo, dada a interconexão das matérias.

De proêmio, assento que a controvérsia dos autos se resolve ao se definir a natureza do bem objeto da lide. Com efeito, a integralidade do imóvel em disputa, tanto a porção ocupada pela demandante, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, quanto o trecho invadido pela demandada, MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, encontra-se em área pública, tratando-se de trecho da "Rua Cristal", logradouro integrante do Loteamento "Guarapari Iate Clube".

A natureza pública da via decorre de mandamento legal expresso. Uma vez aprovado e registrado o projeto de loteamento, as áreas destinadas às vias de circulação e outros espaços de uso comum passam a integrar o domínio do Município, independentemente de qualquer outro ato de transferência. É o que dispõe o artigo 22 da Lei nº 6.766/79,
in verbis
:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a simples aprovação do loteamento pelo Poder Público é suficiente para incorporar as áreas comuns ao patrimônio municipal, sendo o registro um ato de natureza declaratória. Vejamos:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO - ÁREAS DE USO COMUM - INCORPORAÇÃO AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio ao Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação de loteamento.
Havendo apossamento e incorporação do bem, é indiscutível a obrigação da Municipalidade de indenizar o proprietário. Recurso provido. (REsp n. 431.845/SP, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 15/8/2002, DJ de 30/9/2002, p. 207.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. [...] Quanto ao mérito, a questão cinge-se em saber se é dispensável ou não a inscrição no registro imobiliário para a comprovação do caráter público da área cujo loteamento foi aprovado pelo Poder Público. Já é pacífico no STJ o entendimento no sentido de que,
independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento.
Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 900.873/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 15/10/2010.)

No caso concreto, o Loteamento "Guarapari Iate Clube" foi devidamente aprovado pela Municipalidade por meio dos Decretos nº 47/64 (ID 16040640, p. 03) e nº 09/69 (ID 16040640, p. 04), sendo, portanto, inequívoca a transferência da Rua
Projetada 1
5, atual "Rua Cristal", ao domínio público municipal.

Não prospera, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a tese da autora de que o Decreto Municipal nº 07/77 teria revogado o referido loteamento, tornando a área privada.

Uma análise atenta dos autos revela que o Decreto nº 07/77 (ID 16040640, pp. 05-07) se refere, expressamente, ao Loteamento "Guarapari Iate Clube
Morro de Setiba
", originado do processo nº 33.955 e aprovado pelo Decreto nº 21/69. Trata-se, pois, de
empreendimento distinto
do "Guarapari Iate Clube", objeto desta lide, que se originou do processo nº 29.675/67 e foi aprovado pelos Decretos nº 47/60 e 09/69. O próprio laudo pericial, em sua conclusão, assevera que "
A planta trazida pelo Município as fls. 687 indica que o Loteamento Guarapari Iate Clube e Morro de Setiba são Loteamentos diferentes
".

Menciono, ainda, a
Planta
B
aixa
acostada pelo Município de Guarapari
às fls. 748/749, mostrando a disposição tanto do Loteamento "Guarapari Iate Clube Morro de Setiba", quanto do Loteamento "Guarapari Iate Clube", corroborando, mais uma vez, tratarem-se de loteamento distintos. Referida planta contempla,
aliás
, tanto a primeira quanto a segunda etapa do Loteamento "
Guarapari Iate Clube
", aprovadas pelos Decretos 47/60 e 09/69.

Esta 2ª Câmara Cível, aliás, ao julgar o primeiro apelo, já havia partido da premissa de que o "
trecho da via pública denominada 'Rua Cristal' não restou abrangido Decreto Municipal nº 07/77 de 28 de janeiro de 1977
"
(fl. 675)
.

Ademais, ainda que,
ad argumentandum tantum
, se admitisse que o Decreto 07/77 visava atingir o loteamento em questão, o cancelamento do registro de um loteamento é ato complexo, que exige o cumprimento de requisitos legais específicos, previstos no artigo 23 da Lei nº 6.766/79, dentre os quais o requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes dos lotes, com a devida homologação judicial, o que não se demonstrou nos autos.

Portanto, a "Rua Cristal" é, para todos os efeitos legais, um bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Definida tal premissa, a solução da lide possessória torna-se inafastável. A ocupação de bem público por particular, sem a devida autorização, permissão ou concessão do Poder Público, não induz posse, mas mera detenção de natureza precária. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, conforme se extrai das Súmulas 340 do E. Supremo Tribunal Federal e 619 do C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

SÚMULA 340/STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos,
não podem ser adquiridos por usucapião.

SÚMULA 619/STJ: A ocupação indevida de bem público configura
mera detenção
, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Fixadas estas premissas, após analisar
a planta Baixa do Loteamento "
Guarapari Iate Clube
" e a localização d
a área litigiosa da qual a
demandante
alega exercer a posse
,
informada
por ela própria às fls. 24, 25 e 26, nota-se, claramente, a invasão da "Rua Cristal", via pública, por ambas as partes, demandante e demandada, o que acarreta na proced
ência
da reconvenção e na consequente improcedência da demanda possessória.

Dessa forma, carece a autora, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, de um dos requisitos essenciais da ação de reintegração: a comprovação de sua posse.
Logo, s
endo mera detentora da área pública, não lhe assiste o direito à proteção possessória, o que impõe a improcedência de sua pretensão exordial.

Por outro lado, ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, como titular do domínio da área pública esbulhada, assiste o direito e o dever de reavê-la de quem quer que injustamente a ocupe.

A invasão do logradouro público restou irrefutavelmente demonstrada nos autos, seja pelo croqui elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Rural e Urbano de Guarapari (fls.
174
), seja pela prova pericial e pelas imagens de satélite, que evidenciam a alteração do traçado original da "Rua Cristal" para contornar a edificação da autora.

Restou, portanto, comprovado, pela
sobreposição de imagens,
que, em razão da
invasão da "Rua Cristal",
inicialmente apenas
pela demandante
e, depois, também pela demandada
, a via pública, que seria retilínea, sofreu um abaulamento, movendo-se
em direção aos
lotes da Quadra 20, localizados do outro lado da pista, em especial os de nº 2 a 5.

É
de se destacar
que a invasão do logradouro público realizada pela demandante não ocorreu somente no trecho localizado imediatamente em frente ao Lote 18, pertencente à demandada, englobando, também, as frentes dos Lote 16, 17 e 19, deixando todos encravados na Quadra 21, ou seja, completamente sem saída para a via pública,
em
notório prejuízo à coletividade.

Referido encravamento fica ainda mais evidente por constar na Escritura Pública de Compra e Venda do Lote 18 da Quadra 21 do Loteamento "GUARAPARI IATE CLUBE" (fls. 81/82 e Id. 16040639), matriculado sob o nº 22.975, Livro 2D-D, Ficha 084, do RGI de Guarapari, pertencente à demandada, que este se confrontaria pela frente com a Rua 15 (atual "Rua Cristal"), o que não se verifica na prática, pois, repise-se, em razão da invasão sobre a via pública, os lotes 16, 17, 18 e 19 ficaram encravados na Quadra 21.

Logo, a procedência da reconvenção
manejada
pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (fls. 685/689-v dos autos físicos) é medida que se impõe para
reintegrá-lo
na posse da integralidade do trecho da "Rua Cristal" que foi invadido pelas partes, englobando tanto a porção que permanece ocupada pela demandante (MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES) quanto o trecho
posteriormente
invadido pela demandada (MARIA AUREA LEITE ALMEIDA).

Tal ocorre pois
ambos os trechos encontram-se em área pública, de modo que, evidentemente, nenhuma das particulares exerce a posse sobre o bem público, mas mera detenção, insuscetível de usucapião, devendo a área ser reintegrada ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, observando-se as delimitações contidas na Planta Baixa do Loteamento Guarapari Iate Clube juntada à fl. 158 dos autos físicos.

Em face do julgamento da remessa necessária e da reconvenção, que redefine por completo o resultado da lide, o recurso de apelação interposto por MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, que se insurgia contra a sentença de procedência do pedido autoral, perde seu objeto, restando, pois, prejudicado.

Posto isto, conheço da remessa necessária para, reformando integralmente a r. sentença, julgar IMPROCEDENTE a pretensão exordial
formulada por MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
e julgar PROCEDENTE a reconvenção interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em consequência, determino a reintegração do Município na posse da integralidade do trecho da "Rua Cristal" invadido, o que engloba tanto a área ocupada pela demandante (MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES) quanto o trecho ocupado pela demandada (MARIA AUREA LEITE ALMEIDA), observando-se as delimitações contidas na Planta Baixa do Loteamento Guarapari Iate Clube juntada à fl.
158
dos autos físicos. Determino que ambas as particulares desocupem completamente o logradouro público no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo, às suas expensas, a demolição de quaisquer edificações existentes no local, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a demandante, MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos demandados, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em relação à reconvenção, condeno as reconvindas, em razão da sucumbência de ambas, ao pagamento pro rata das custas reconvencionais e de honorários advocatícios em favor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, também fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais impostas à demandante/reconvinda fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por conseguinte,
julgo PREJUDICADO o recurso de apelação cível
interposto por MARIA AUREA LEITE ALMEIDA.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0001911-73.2009.8.08.0021

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, acompanhado de remessa necessária, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção apresentada pelo Município de Guarapari.

O comando sentencial reconheceu o direito possessório da autora,
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
, sobre a área em litígio, determinando sua reintegração na posse do imóvel, consequentemente, ordenou à ré,
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, a demolição do muro construído no local no prazo de 20 (vinte) dias.

Por fim, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a reconvenção ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que visava à reintegração de posse da mesma área sob o fundamento de se tratar de bem público.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu voto no sentido de conhecer da remessa necessária para, reformando integralmente a r. sentença, julgar improcedente a pretensão exordial formulada por
MARIA ANTONIA BARBOSA

DOMINGUES
e julgar procedente a reconvenção interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Por fim, o culto Relator, julgou prejudicado o apelo interposto por
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA.

Para tanto, sustentou S. Exa. em resumo, que a solução da controvérsia reside na definição da natureza jurídica da área, tendo concluído que a "Rua Cristal" é bem público de uso comum do povo (art. 99, I, CC), nos termos do Art. 22 da Lei nº 6.766/79, pois o loteamento "Guarapari Iate Clube" foi aprovado por decretos municipais.

O voto afastou, ainda, a tese da autora/apelada, demonstrando que o Decreto Municipal nº 07/77 se refere a um loteamento distinto ("Guarapari Iate Clube Morro de Setiba"), e que a revogação do registro, de qualquer forma, exigiria requisitos legais não demonstrados.

Assim, firmada a natureza pública da via, o voto foi fundamentado na jurisprudência consolidada (Súmulas 340/STF e 619/STJ), segundo a qual a ocupação indevida de bem público por particular constitui mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória.

Na sequência, após brilhante sustentação oral apresentada pela patrona da recorrente
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões postas, principalmente a tese de cerceamento de defesa, já que, segundo alega, o juízo
a quo
proferiu sentença sem determinar os esclarecimentos solicitados ao perito judicial, violando o princípio do contraditório.

Após examinar com cautela o caso, embora com acréscimos na fundamentação,
alcancei a mesma conclusão adotada pelo E. Relator
.

A apelante
MARIA AUREA LEITE DE ALMEIDA
alega que a sentença seria nula, porquanto o Juízo singular teria obstado a produção de prova pericial complementar, impedindo o devido esclarecimento acerca da natureza jurídica do imóvel (público ou privado), tema central da defesa.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a tese não merece acolhimento.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, não implica na produção irrestrita de provas, mas sim na possibilidade de apresentar as provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa. É o juiz, no uso do poder instrutório, quem decide sobre a necessidade ou não da prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

No caso concreto, o perito judicial foi devidamente intimado a se manifestar sobre as questões suscitadas pela parte requerida formulado no ID 16040530. De fato, o laudo pericial, que instruiu o feito, foi completado pelos esclarecimentos prestados pelo expert no ID 16040634.

Contudo, irresignada com as respostas, a referida parte, novamente, em petição juntada no ID 16040637, pleiteou esclarecimentos a serem feitos pelo
expert
abordando os mesmos pontos anteriormente, o que foi rechaçado em juízo singular por ocasião da r. sentença objurgada, senão vejamos:

“O requerimento formulado pela ré no id. 51639606 não justifica novo pronunciamento pelo perito, haja vista o laudo e os esclarecimentos prestados nos autos. A mera irresignação da parte com o resultado da perícia não justifica reiterados esclarecimentos das matérias já debatidas. Nesse sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEGADA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ESCLARECIMENTO DO PERITO ACERCA DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO JÁ CONSTANTE NOS AUTOS E ANTERIORES ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS, SENDO FACULDADE DAQUELE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA OU DE NOVOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A mera irresignação da parte com o resultado da perícia não justifica reiterados esclarecimentos das matérias já debatidas. (TJ-MS - AI: 14179600820228120000 Fátima do Sul, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)”

Destarte, tendo o perito respondido aos quesitos suplementares, o feito encontrava-se apto para julgamento, pois a matéria probatória havia sido exaurida nos limites necessários à cognição do Juízo, conforme o entendimento do magistrado.

Assim, a tese de cerceamento de defesa, assim, deve ser afastada, uma vez que não houve supressão da fase probatória, mas o regular prosseguimento após a conclusão do trabalho pericial.

Ultrapassado tal ponto, acompanho os demais fundamentos que foram apresentados pelo E. Relator, uma vez que restou demonstrado nos autos que o trecho denominado "Rua Cristal" integra o Loteamento "Guarapari Iate Clube", aprovado pelo Poder Público mediante os Decretos nº 47/64 e nº 09/69.

Ora, o artigo 22 da Lei nº 6.766/79 é claro ao dispor que, desde a data do registro do loteamento, as áreas destinadas a vias de circulação e demais espaços de uso comum passam a integrar o domínio do Município:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como foram colacionados no voto condutor, é pacífica em afirmar que a mera aprovação do projeto de loteamento pelo Poder Público é suficiente para incorporar as áreas comuns ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer outro ato de transferência ou do efetivo registro no cartório imobiliário.

Ademais, não prospera a tese da autora/apelada de que o Decreto Municipal nº 07/77 teria revogado o loteamento em questão, tornando a área privada. Conforme constatado pela documentação anexada (inclusive pelo Município em sua Reconvenção), o referido decreto atingiu loteamento distinto ("Guarapari Iate Clube Morro de Setiba"), e não o objeto da presente lide.

Portanto, a área litigiosa (Rua Cristal) é, inequivocamente, um bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Definida a natureza pública do bem, a solução da lide possessória entre os particulares é inafastável, resultando na reforma da sentença.

A ocupação de bem público por particular, sem título legítimo ou autorização do Poder Público, não configura posse (art. 1.210 do CC), mas sim mera detenção de natureza precária.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA
- NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DESPROVIMENTO DO APELO.
Uma vez que os bens públicos são indisponíveis, impenhoráveis e inalienáveis, não são estes passíveis de apossamento pelo particular, cuja ocupação configura mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, consoante se posiciona o STJ: "Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel
, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé." . Existindo prova de que o Município de Ibirité é proprietário e legítimo possuidor do terreno, a reintegração da posse é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000212248843001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MANDADO LIMINAR C/C COM CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – BEM PÚBLICO – CONCESSÃO DE USO – MERA DETENÇÃO – SÚMULA 619 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO DE BENFEITORIAS OU INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça prevê que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias." No caso concreto, a mera tolerância ou permissão do ente público na ocupação do bem não garantem ao detentor o reconhecimento da posse, sendo cabível a sua retomada a qualquer tempo
, afastando o direito ao recebimento de indenização por benfeitorias ou direito de retenção. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800946-19.2022.8.12 .0046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 12/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c/ pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Bem público. Ocupação indevida por particular . Mera detenção. Desnecessidade de prova de posse anterior. Indenização. Incabível . Sentença mantida.
I - Tratando-se o imóvel em foco de bem público, não há necessidade de prova da posse anterior pelo ente municipal, porquanto ela é inerente ao domínio, tampouco há que se perquirir sobre a data da ocorrência do esbulho, pois a sua ocupação pelo particular configura mera detenção de natureza precária (Súmula nº 619 STJ), não gerando qualquer direito possessório. II - Nos termos da súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, a qual não confere direitos possessórios ao detentor
.Apelação Cível conhecida e desprovida . Sentença mantida. (TJ-GO - Apelação Cível: 5303402-48.2020.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a autora
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
carece de um dos requisitos essenciais da ação de reintegração de posse: a comprovação de sua posse. Sendo mera detentora de área pública, não lhe assiste o direito à proteção possessória contra a ré
MARIA AUREA
, tampouco contra o Poder Público, o que impõe a improcedência do pedido exordial.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, apenas com o acréscimo da tese de cerceamento de defesa, acompanho na íntegra o voto do E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para conhecer da Remessa Necessária e reformar integralmente a r. sentença, consequentemente, julgar improcedente a pretensão exordial formulada por
MARIA ANTONIA BARBOSA DOMINGUES
e, por outro lado, julgar procedente a reconvenção interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Por fim, julgo prejudicado o apelo manejado por
MARIA AUREA LEITE ALMEIDA
, mantendo a verba sucumbencial fixada no voto condutor.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA